Tribunal: TJDFT
Processo: 0739967-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. SEGUNDA FASE. PRAZO PARA PRESTAR A CONTAS. QUINZE DIAS. NATUREZA PEREMPTÓRIA. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A interpretação literal e sistemática do Código de Processo Civil conduz à interpretação segundo a qual o prazo quinzenal para o cumprimento da condenação à prestação de contas previsto no artigo 550, parágrafo 5o, do referido diploma, tem natureza peremptória, a qual não autoriza a dilatação livre, estranha ao regramento exaustivo do procedimento especial, sob pena de ensejar indesejável insegurança jurídica.
2. Recurso conhecido e não provido.